Tribunal: CVM
Processo: 19957-000636-2015-75 (RJ-2014-14161)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/14161
(19957.000636/2015-75)

Data do julgamento: 04/12/2018

Acusados: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Ricardo Bueno Saab

Ementa: Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76. Infração ao
art. 3o da Instrução CVM no 358/02 c/c o art. 157, §4o da Lei no 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no
art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Por maioria, votar pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00 para o acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na
qualidade de diretor-presidente da RJCP Equity S.A., por ter obstruído os trabalhos de fiscalização do conselho fiscal da companhia eleito na AGE de 13 de
janeiro de 2014, em infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76;

2. Por unanimidade, votar pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$ 400.000,00 para o acusado Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de
relações com investidores da RJCP Equity S.A., por omissão na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial no valor de R$ 627.325,00,
correspondente a quase totalidade dos ativos mantidos em caixa pela Companhia, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02 c/c o art. 157, §4o da Lei
no 6.404/76.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual divergiu do Relator apenas em relação à dosimetria da
penalidade aplicada ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, posto que, em seu entendimento, restou caracterizada situação de continuidade delitiva em
relação ao acusado. Deste modo, considerando a condenação de Marcelo Impellizieri no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/8673, votou pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$ 66.000,00.

Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria acompanharam o voto do Relator.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que
presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 12/02/2019, às 21:35, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 10:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 13/02/2019, às 10:22, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0648018 e o código CRC 2826408B.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0648018 and the "Código CRC" 2826408B.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/14161
Reg. Col. no 9962/2015

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na
divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art.
154 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 3o da Instrução CVM no
358/02 combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação” ou “área técnica”) em face do diretor presidente
da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
(“Marcelo Bastos”) e do diretor de relações com investidores Ricardo Bueno Saab (“Ricardo
Saab”, conjuntamente denominados “Acusados”), em razão de suposta obstrução dos trabalhos
do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 19761, e

1 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou
bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens,
serviços ou crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem
pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§ 3o As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2o pertencerão à companhia.
§ 4o O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício
dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 2 de 12

omissão na divulgação de fato relevante, em violação ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02
combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.
II.
DOS FATOS
2.
Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 13.01.14 foi aprovada,
entre outras matérias, a instalação, a pedido de acionistas minoritários, do conselho fiscal
mediante a eleição de 3 (três) membros efetivos (fls. 04-06).
3.
Ao verificar que não houve eleição de suplentes em igual número ao de conselheiros
fiscais efetivos, como determina a redação do §1o do art. 161 da Lei no 6.404/762, a SEP enviou
ofício3 à Companhia solicitando esclarecimentos acerca das medidas que seriam tomadas
visando ao atendimento do referido dispositivo legal.
4.
Em resposta protocolada em 16.01.14 (fls. 07-08), a RJCP apresentou
esclarecimentos preliminares com relação à participação dos minoritários na AGE e afirmou que
“diante do posicionamento manifestado por esta CVM, através do Ofício em referência,
considerando a eleição em clara desarmonia com o requerido pelo §1o da Lei das Sociedades
Anônimas, a companhia esclarece que passará a considerar, salvo orientação diversa que venha
a receber desta CVM, como não instalado o referido Conselho Fiscal”.
5.
No dia 22.01.14, a SEP enviou novo ofício à Companhia em que solicitou que fosse
informado “se durante a realização da assembleia mencionada, os acionistas minoritários foram
alertados acerca do risco relativo ao não cumprimento do disposto no §1o do art. 161 da Lei no
6.404/76”; de forma complementar, pediu que a RJCP esclarecesse se os acionistas ou o público
em geral teria tomado ciência, em algum momento, da alegação de que a Companhia passaria a
considerar como não instalado o conselho fiscal ou de qualquer outra medida destinada a corrigir
a irregularidade identificada (fls. 10).
6.
Com relação a esses questionamentos, a Companhia informou que os minoritários
teriam sido informados do risco relativo ao não cumprimento do dispositivo legal, pois a questão
teria sido levantada pela advogada dos minoritários “havendo sido objeto de debates, discussões
e alertas” (fls. 22-23). Afirmou que a Companhia teria adotado uma posição mais conservadora
e prudente em virtude do recebimento de ofício da CVM (ofício no 16, mencionado no item 3
acima) que teria questionado a validade da instalação do conselho, tendo decido aguardar uma
manifestação formal da autarquia antes de informar a seus acionistas acerca da irregularidade na
instalação.

2 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente
ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
§ 1o O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral.
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 016/2014, de 14.01.14 (fls. 01-02).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 3 de 12

7.
Por fim, sustentou que se depreenderia da troca de e-mails anexada aos autos (fl. 25)
que os membros do conselho fiscal “foram devidamente informados acerca dos questionamentos
formulados por esta CVM e do posicionamento desta Companhia”.
8.
No dia 17.02.14, o DRI da Companhia enviou um email às 15:51 à A.C.M., copiando
integrantes da SEP, no qual aponta supostas irregularidades nos requerimentos enviados por 14
acionistas minoritários com pedido de convocação de nova AGE com o objetivo de indicar os
suplentes para o conselho fiscal. Acerca do referido email, a SEP esclareceu que entendia ser
regular e legítimo o pedido de convocação de AGE feito pelos minoritários e, ainda, reiterou o
pedido de esclarecimentos em relação às medidas que seriam tomadas para atender à solicitação
apresentada (fl. 29).
9.
Em resposta, Marcelo Bastos, inicialmente, levantou uma série de questionamentos
acerca da regularidade da eleição dos conselheiros fiscais efetivos, sustentando, inclusive, que
um dos conselheiros eleitos teria se candidatado para proteger interesses próprios (fls. 37-38; 63-
74). Alega que o motivo por trás da instalação do conselho fiscal seria uma tentativa de forçar a
aceitação de negócio envolvendo a venda da totalidade do capital social da C.P., que alegou ser
de propriedade dos conselheiros, à RJCP.
10.
Ao se posicionar sobre as supostas irregularidades alegadas por Marcelo Bastos, no
dia 13.03.14 a SEP fez os seguintes esclarecimentos (fls. 114-115)4:
(...) cumpre-nos, inicialmente, observar que, em momento algum esta
Superintendência questionou a legitimação da instalação do Conselho Fiscal
deliberada em AGE de 13.01.2014, limitando-se apenas a solicitar
esclarecimentos sobre a inobservância ao disposto no §1o do art. 161 da Lei no
6.404/76, o qual prevê a obrigatoriedade de eleição de membros do conselho
fiscal em igual número de titulares e suplentes.
Tal questionamento, a seu turno, visava obter da companhia providências para
corrigir a irregularidade identificada, não tendo o condão de autorizar ou
reconhecer quaisquer obstáculos colocados pela administração ao início dos
trabalhos dos conselheiros fiscais eleitos.
Nesse sentido, inobstante não ter partido da companhia, mas de um grupo de
acionistas, a iniciativa de convocar uma nova assembleia com vistas a eleger
conselheiros fiscais suplentes, em atendimento ao referido dispositivo legal,
entendemos que (i) tal pedido de convocação nos parece legítimo e regular (...),
por atender aos requisitos previstos no art. 123, alínea “c”, da Lei no 6.404/76;
(ii) o pedido apresentado está devidamente fundamentado na necessidade de
atendimento ao disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/76; e (iii) não há que
se relacionar, em princípio, a validade da convocação em apreço com qualquer
julgamento prévio acerca das intenções dos acionistas solicitantes, dado que
denúncias ou reclamações desta natureza, ainda que sujeitas à apuração por esta

4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014, enviado pela SEP à Companhia por e-mail no dia 14.03.14 às 10:13, e
também pelos correios (AR de 18.03.14).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 4 de 12

Autarquia, não podem impedir a tentativa de se reparar uma irregularidade
detectada, enquanto consistirem em meras alegações.
Isto posto, reiteramos a necessidade de manifestação por parte de V. Sa. sobre
as providências que a companhia pretende tomar para corrigir a irregularidade
identifica em comento, em linha com o disposto nos ofícios mencionados.”
11.
Paralelamente às discussões entre a Companhia e a SEP no tocante à instalação do
conselho fiscal, os conselheiros fiscais eleitos apresentaram indagações quanto às demonstrações
financeiras da RJCP. Em uma troca de emails juntada aos autos (fls. 117-118; 122-129), vê-se a
tentativa dos conselheiros de agendar uma reunião com a equipe de auditoria para revisão dos
papéis de trabalho da RJCP, tendo sido marcado uma reunião para o dia 18.03.14. Na véspera,
dia 17.03.14, Marcelo Bastos envia, por email, a seguinte resposta às 09:53:
A fim de evitar riscos de nulidades que possam ser futuramente arguidas,
sugerimos o reagendamento desta reunião para data após a tomada de
providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela CVM, na
assembleia geral da RJCP que elegeu os conselheiros fiscais em desarmonia
com o disposto na Lei das Sociedades Anônimas.
12.
Na mesma sequência de emails, um dos conselheiros envia consulta à SEP para
indagar se haveria algum impedimento para que a empresa de auditoria mostrasse aos
conselheiros fiscais os papéis de trabalho da RJCP referentes aos três primeiros trimestres de
2013.
13.
No dia 17.03.14 às 14:52, a Companhia encaminhou nova correspondência à SEP a
fim de “solicitar uma manifestação e posicionamento formal da Comissão de Valores
Mobiliários acerca da extensão e efeitos legais da irregularidade apontada quando da
instalação do Conselho Fiscal (...) a fim de que a RJCP (...) possa atender as exigências
formuladas por esta autarquia” (fls. 139-142). Assim, solicitou que a SEP esclarecesse se o
conselho fiscal foi devidamente instalado e seus membros foram validamente eleitos e no regular
exercício de suas funções, afirmando que o entendimento da Companhia é no sentido de que a
eleição do conselho fiscal não poderia ser considerada válida por estar em desacordo com a lei.
14.
Dois dias depois, a SEP esclareceu que vem questionando a inobservância ao
disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/76, tendo ressaltado que não cabe à autarquia
reconhecer ou declarar a nulidade de ato jurídico, consoante decisão do Colegiado em reunião
realizada em 21.09.145 (fls. 143-144).
15.
Nesse sentido, a atuação da área técnica estaria de acordo com o disposto no
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No 01/2014, na medida em que alerta e orienta os emissores
para a obrigatoriedade de se eleger membros do conselho fiscal titulares e suplentes em igual

5 Decisão referente aos processos RJ2004/4558, RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 5 de 12

número, dado que a indicação do membro suplente é necessária para prevenir a hipótese de
ausência do titular.
16.
Por fim, salientou que mesmo após os questionamentos feitos o emissor não teria
tomado providências no sentido de corrigir a irregularidade apontada, promovendo, por exemplo,
uma AGE para adequar-se ao dispositivo legal, tendo novamente perguntado à Companhia quais
seriam as providências para atender à norma.
17.
No dia 01.04.14, os conselheiros fiscais protocolaram expediente na CVM por meio
do qual informaram ter identificado os seguintes indícios de erro material nas demonstrações
financeiras da RJCP (i) inexistência de provisão contábil e/ou divulgação de fato relevante ou
comunicado ao mercado com relação à penhora judicial de aplicações da Companhia ocorrida
em agosto de 2012 (e posterior levantamento dos valores em novembro de 2013); e (ii)
inexistência de comunicação ao mercado ou nota explicativa de que o empréstimo tomado junto
ao Banco HSBC S.A., conforme explicitado nas DFs do 2o trimestre de 2013, teria “advindo da
incapacidade da Companhia em ter acesso a outras fontes de recursos, desta forma expondo
relevante risco para o prosseguimento das atividades” (fls. 130-134).
18.
Instada a se manifestar acerca das alegações dos conselheiros fiscais (fls. 153), em
07.04.14 a Companhia fez as afirmações transcritas a seguir (fls. 166-175):
Conforme refletido nas demonstrações financeiras de 30.09.13, a RJCP tinha
naquela data em seu caixa, aplicados em seu nome junto ao Banco HSBC,
R$600.150,19 em títulos de renda fixa e R$ 85.339,09 em fundo de
investimento. (...) nos dias 18 e 19.11.13, no curso do 4o trimestre, portanto foi
constituído depósito judicial com parte desses recursos que foram resgatados e
transferidos por ordem judicial a conta vinculada ao Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca de Limeira, SP. O despacho de 12.11.2013 exarado pelo Exmo. Sr.
Juiz não sugere que ‘os valores já foram levantados’ como maliciosamente quer
interpretar a correspondência dos acionistas. O que foi então determinado (...)
foi ‘se ainda pendentes de fato (recursos), eventual levantamento fica sujeito à
prestação de caução idônea’.
A alteração da classificação contábil do ativo será devida e adequadamente
refletida nas Demonstrações Financeiras Padronizadas relativas ao exercício
findo em 31.12.2013, incluído o devido exame pelos Auditores Independentes
da Companhia (...).
19.
A Companhia ressaltou, ainda, que os apontamentos nas demonstrações financeiras
da RJCP refletiriam com exatidão a situação contábil de suas contas, e a constituição de depósito
judicial, ocorrida em novembro de 2013, seria refletida no balanço anual e relatório de auditoria
que seriam oportunamente divulgados pela Companhia.
20.
No tocante à ausência de divulgação das informações, Marcelo Bastos ressaltou que
o caixa da sociedade seria proveniente de aportes de seus acionistas, tendo tal fator de risco
constado do formulário de referência. Portanto, o valor alocado em depósito judicial adviria de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 6 de 12

aportes do controlador bem como de outros valores que integraram o caixa da Companhia, sendo
que tal o bloqueio não teria ameaçado o caixa da RJCP. Afirma que durante o curso
remanescente daquele exercício o controlador teria voltado a realizar aportes para atendimento
das necessidades de custeio e investimento da sociedade, não tendo colocado, dessa forma, a
Companhia em risco de não atendimento de suas necessidades de caixa que justificasse a
divulgação ao mercado.
21.
Além disso, sustenta que não teria precedente de companhias comunicarem ao
mercado bloqueio de parcela de seu caixa sem impacto significativo no desenvolvimento de seus
negócios nem no atendimento de suas necessidades de caixa, e também não teria precedentes em
nenhuma outra hipótese. O mesmo raciocínio aplicar-se-ia com relação ao empréstimo de
R$73.333,00 junto ao HSBC no terceiro trimestre de 2013.
22.
Em 17.04.14, foi realizada nova AGE cuja ordem do dia era “deliberar acerca da
instalação do conselho fiscal para fins de atendimento ao disposto no §1o, inciso II, da Lei no
6.404/76”, tendo sido eleitos três membros suplentes para compor o conselho fiscal da RJCP (fls.
186-189).
III.
ACUSAÇÃO
III.1
OBSTRUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSELHO FISCAL
23.
Diante dos fatos apresentados, a Acusação propôs a responsabilização de Marcelo
Bastos, na qualidade de diretor presidente da RJCP é época, eleito na RCA de 30.04.12 (fls. 242-
243), por infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76, em razão de ter obstruído os trabalhos de
fiscalização do conselho fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.14.
24.
A SEP entendeu que embora a eleição dos membros efetivos do conselho fiscal
realizada na referida AGE tenha ocorrido em desacordo com o disposto no §1o do art. 161 da Lei
no 6.404/76, a decisão assemblear seria legítima, não obstante a existência de um vício sanável,
qual seja, a ausência de membros suplentes eleitos6.
25.
Assim, não haveria óbices a seu imediato funcionamento, ainda que pendente a
necessidade de atendimento ao disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/76, conforme
requerido pela GEA-1 à Companhia por meio dos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-1/Nos 016, 041,
093 e 183/14 (fls. 1-2; 10; 29; 114-115).

6 Nesse tocante, faz referência ao voto proferido por Marcelo Trindade, (Processos CVM nos RJ2004/4558,
RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583): “Na verdade, como se viu da análise dos poderes atribuídos em lei à
CVM, não tem ela o poder de anular atos societários. Seja em caso de nulidade, seja de anulabilidade, seja em
hipóteses de prejuízo aos acionistas minoritários, o poder da CVM, no particular, restringe-se à sanção, pela
aplicação das penalidades (atualmente bastante significativas) àqueles que derem causa aos ilícitos”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 7 de 12

26.
No caso concreto, conforme mensagens trocadas entre Marcelo Bastos, os
conselheiros fiscais e os auditores (fls. 122-124), a Companhia afirmou que o conselho fiscal não
deveria iniciar suas atividades “enquanto o assunto estivesse em discussão na CVM”. A
Acusação afirma que jamais questionou a validade da eleição dos conselheiros fiscais eleitos,
mas tão somente se manifestou sobre a necessidade de eleição dos membros suplentes, tendo
esse entendimento ficado evidente no conteúdo do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014, de
13.03.14, enviado por email em 14.03.14 (e também via correios) em resposta a questionamentos
enviados por Marcelo Bastos, por meio do qual a RJCP foi informada de que o conselho fiscal
encontrava-se em regular e legítimo funcionamento.
27.
Ainda no dia 13.03.14 os membros do conselho fiscal da RJCP solicitaram aos
auditores reunião com o objetivo de verificar os papéis de trabalho relativos à análise das
demonstrações financeiras, o que foi negado por Marcelo Bastos conforme consta em mensagem
eletrônica enviada aos auditores contratados pela Companhia em 17.03.14, com cópia para os
conselheiros fiscais e para a CVM, em que o Acusado sugere o reagendamento da reunião até
que a CVM manifeste-se seu entendimento sobre a irregularidade na instalação do conselho (fls.
123-124).
28.
Considerando que a lei societária dispõe que o conselho fiscal, a pedido de qualquer
de seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações desde
que relativas a sua função fiscalizadora, assim como estabelece que o administrador deve exercer
as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa7, a SEP propôs a
responsabilização de Marcelo Bastos em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do
Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.14, e ressaltou:
Nota-se que o administrador que obstrui o exercício da função do Conselho
Fiscal não exerce as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no melhor
interesse da companhia, tendo em vista notadamente as razões anteriormente
elencadas e as atribuições legais conferidas aos membros do Conselho Fiscal.
29.
A SEP observou, ainda, que no decurso do processo todas as solicitações de
manifestações, tanto as enviadas pelos membros do conselho fiscal quanto aquelas emitidas pela
superintendência, foram respondidas por Marcelo Bastos, diretor presidente e presidente do
conselho de administração à época dos fatos, razão pela qual foram a ele atribuídas as condutas
descritas.
III.2
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE/COMUNICADO AO MERCADO
30.
A Acusação também propôs a responsabilização do diretor de relações com
investidores, Ricardo Bueno Saab, eleito na RCA de 30.04.12 (fls. 242-243), por não ter

7 Nos termos do disposto no art. 163, §2°, e 154 da Lei no 6.404/76, respectivamente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 8 de 12

divulgado fato relevante relacionado a depósito judicial decorrente de penhora online judicial a
pedido da 4a Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de R$627.325,00,
correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em caixa pela Companhia.
31.
Sustenta que as alegações do DRI de que o depósito judicial de quase a totalidade
dos ativos mantidos em Caixa pela Companhia – no montante de R$627.325,00 dos
R$658.168,00 disponíveis na rubrica ‘Caixa e equivalentes de caixa’ das Demonstrações
Financeiras do exercício social de 2013 –, em atendimento à ordem judicial proferida em 18 e
19.11.13, não constituiria hipótese de Fato Relevante por conta de suposto “erro material na
aplicação da decisão” e do eventual direito de regresso contra a devedora principal do título
judicial executado, não parecem razoáveis “diante do potencial impacto da informação na
decisão dos investidores em negociar os papéis de emissão da RJCP”.
32.
Assim, concluiu que a conduta caracteriza infração ao disposto no artigo 3o da
Instrução CVM no 358/02 pela não divulgação de Fato Relevante relativo ao depósito judicial
efetuado pela Companhia por parte do DRI, que seria o responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, nos
termos do art. 45 da Instrução CVM no 480/09.
33.
Com relação à decisão de não divulgação de Comunicado ao Mercado referente ao
empréstimo contraído pela Companhia, citado na NE no 9 às Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.13, a SEP não verificou irregularidade na
avaliação feita pela Companhia, considerando, notadamente, que no item 4.1 de seu Formulário
de Referência (seção Fatores de Risco) consta a declaração de que “a Companhia não tem até o
momento fontes definidas de receita operacional, dependendo assim, de aportes de seus
acionistas e recursos de terceiros”.
34.
Pelo exposto, a SEP entendeu que deveriam ser responsabilizados: (a) Marcelo
Bastos, por infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76, em razão de ter obstruído os trabalhos de
fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.2014; e (b) Ricardo Saab, pelo
descumprimento ao artigo 3o da Instrução CVM 358/02 c/c o §4o do art. 157 da Lei n° 6.404/76,
por omissão na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial, decorrente de
penhora online judicial a pedido da 4a Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de
R$627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em Caixa pela
Companhia.
V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
35.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)8
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08

8 PARECER/No 00137/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.09.16 (Doc. SEI no 0162008).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 9 de 12

(fls. 274-277). No tocante ao cumprimento do art. 6o da referida deliberação9, a PFE sugeriu uma
alteração pontual no item 52, subitem “b”, para melhor descrição da infração, tendo sido o termo
de acusação alterado a fim de incorporar a alteração sugerida.
VI.
DEFESAS
VI.1
MARCELO BASTOS (fls. 338-367)
36.
Em sede preliminar, o Acusado requereu que o presente processo sancionador fosse
desmembrado, uma vez que trata de infrações distintas contra pessoas diferentes e com base em
normas e fatos diferentes.
37.
Quanto ao mérito, alegou que não teria criado qualquer embaraço à instalação do
conselho fiscal, tendo concordado voluntariamente com a instalação de um conselho fiscal
independente e eficaz. Entretanto, por motivos alheios à sua participação e que não lhe poderiam
ser imputados, teria sido constatada a irregularidade na instalação do órgão, consubstanciada na
desídia dos acionistas minoritários de não eleger os respectivos suplentes dos conselheiros fiscais
titulares.
38.
Assim, diante de tal vício, o Acusado, na qualidade de controlador da Companhia,
não poderia ignorar o problema e considerar a instalação do órgão como legitima e regular, uma
vez que os requisitos de instalação teriam sido desrespeitados, caso contrário o diretor presidente
poderia responder pela inobservância das normas aplicáveis.
39.
Por esse motivo é que o Acusado teria solicitado à CVM um posicionamento a
respeito da irregularidade mencionada e seus efeitos, uma vez que a lei aplicável bem como as
normas e orientações editadas pela autarquia seriam omissas em relação à matéria, o que gerou
uma dúvida razoável a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes daquele ato.
40.
Quanto ao email enviado no dia 17.03.14, sustentou o Acusado que teria sido apenas
uma “reiteração de uma informação anterior”, uma vez no dia 11.03.14 o Acusado já teria

9 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 10 de 12

informado aos auditores externos a existência de questionamento da CVM a respeito da validade
da instalação do conselho fiscal.
41.
Alegou que somente teria tido ciência efetiva do teor do Ofício/CVM/SEP/GEA-1 no
183/2014 em 18.03.14, quando recebida a correspondência enviada pelos Correios. Assim, tão
logo soube do posicionamento da CVM, teria sido convocada a AGE necessária a fim de sanar a
irregularidade identificada.
42.
Defendeu o Acusado que teria agido em plena defesa dos interesses da Companhia,
especialmente porque o conselho fiscal estaria sendo usado como um instrumento de atuação
irregular de um grupo de acionistas, pois agiriam para “minar, pressionar e criar embaraços à
administração da Companhia”. Esse comportamento se justificaria, segundo Marcelo Bastos,
como uma “forma de pressionar a RJCP a aceitar a sua proposta de aquisição de controle”, a
demonstrar, na visão do Acusado, que o interesse atendido pelo conselho fiscal era o interesse
dos pretendentes ao poder de controle da Companhia.
43.
Nesse sentido, afirmou que “é fácil perceber que a atuação dos membros do
conselho fiscal perante a Cia. extrapolou, muito, as suas precípuas competências, funções e
atribuições, definidas expressamente no art. 163 da Lei no 6.404/76, carecendo de legitimidade
como órgão fiscalizador, em sua atual composição, para atuar em prol da Cia., em razão da
existência de flagrante interesse particular de seus membros em detrimento dos da Cia”.
VI.2
RICARDO SAAB (fls. 427-439)
44.
Considerando que há na defesa de Ricardo Saab argumentos semelhantes aos
apresentados por Marcelo Bastos, serão resumidos a seguir apenas os pontos que já não tenham
sido abordados na defesa anterior.
45.
Em sede preliminar, Ricardo Saab alegou que não há nos autos nenhuma
manifestação prévia por ele proferida em linha com o comando do art. 11 da Deliberação CVM
no 538/08. O termo de acusação considerou que o disposto no referido artigo teria sido cumprido
por meio do envio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no 2016/2014, por meio do qual a SEP
solicitou à Companhia esclarecimentos acerca de afirmações feitas pelos membros do conselho
fiscal em expediente protocolado na CVM em 01.04.14.
46.
No entanto, Ricardo Saab afirmou que o documento não continha referência ao art.
11 e teria sido enviado ao diretor presidente da Companhia, Marcelo Bastos, que o respondeu em
07.04.14. Assim, em linha com o disposto no art. 18 da Deliberação CVM no 538/08, requereu
que fosse diligenciado no sentido de obter do Acusado esclarecimentos sobre os fatos descritos
na Acusação.
47.
Acerca do mérito, defendeu que a acusação não se sustentaria, em primeiro lugar
porque a informação relativa ao depósito judicial teria constado claramente das demonstrações

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 11 de 12

financeiras referentes ao exercício de 2013, não tendo tal circunstância causado qualquer
impacto perante os investidores e o mercado.
48.
Em segundo lugar, afirmou que o ato supostamente não informado não se
enquadraria na definição de fato relevante prevista na Instrução CVM no 358/02, pois a
constrição ocorrida por força da decisão judicial não teria afetado o dia-a-dia da sociedade, que
não deixou de honrar com suas obrigações, tendo contado com o aporte de aproximadamente
R$2,2 milhões feito pelo controlador.
49.
Assim, o montante objeto da penhora jamais teria ameaçado o caixa da Companhia e
sua capacidade financeira e negocial, “na medida em que durante o curso remanescente do
referido exercício, o controlador continuou a aportar quantias suficientes ao atendimento das
necessidades de custeio e investimento da sociedade, não incorrendo em risco de não
atendimento de suas necessidades que justificasse a divulgação ao mercado”.
50.
Nessa linha, mencionou que “não se tem noticia de precedente de companhias
abertas comunicarem ao mercado a ocorrência de bloqueio de parcela de seu caixa quando não
há impacto significativo no desenvolvimento de seus negócios, nem no cumprimento de suas
obrigações perante terceiros”.
51.
Sustentou, por fim, que a acusação não faria sentido e que teria sido provocada por
questionamentos feitos pelos conselheiros fiscais, que estariam perseguindo outros interesses que
não o da Companhia.
VII.
TERMO DE COMPROMISSO
52.
Juntamente com a defesa, os Acusados apresentaram proposta de termo de
compromisso obrigando-se a pagar a quantia individual de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 340
e 430-431), tendo Ricardo Saab se comprometido, ainda, a não mais praticar atos que no
entendimento da CVM importariam em violação às normas que regem o mercado de capitais.
53.
A PFE manifestou-se no sentido de que não haveria óbice jurídico à celebração do
termo, tendo o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) opinado pela rejeição de ambas as
propostas, pois concluiu que seriam desproporcionais à natureza e à gravidade das acusações
imputadas aos proponentes.
54.
Em reunião realizada em 08.12.15, o Colegiado, acompanhando o parecer do
Comitê, deliberou pela rejeição das propostas (fls. 457-458), tendo sido o processo distribuído ao
Diretor Gustavo Borba10.

10 Em virtude da licença maternidade da Diretora Luciana Dias.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Relatório – Página 12 de 12

VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
55.
Em 26.07.16, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (fl. 482).
IX.
ATOS POSTERIORES À DISTRIBUIÇÃO
56.
No dia 13.01.16, Marcelo Bastos requereu a juntada de cópia do termo de acusação
referente ao PAS CVM RJ2015/8673, alegando ser o documento de extrema relevância no
exame dos argumentos de defesa apresentados por ele no presente processo (fls. 460-481).
57.
Em 23.10.18, os Acusados requereram a extinção do processo, sem julgamento do
mérito, alegando ter operado a prescrição intercorrente, uma vez que desde as citações realizadas
em abril de 2015, o processo teria ficado paralisado sem a ocorrência de nenhum ato interruptivo
ao longo de três anos.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 1 de 11

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/14161
Reg. Col. no 9962/2015

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na
divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art.
154 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 3o da Instrução CVM no
358/02 combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação” ou “área técnica”) em face do diretor presidente
da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
(“Marcelo Bastos”) e do diretor de relações com investidores Ricardo Bueno Saab (“Ricardo
Saab”, conjuntamente denominados “Acusados”), em razão de suposta obstrução dos trabalhos
do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 19761, e
omissão na divulgação de fato relevante, em violação ao art. 3o da Instrução CVM no 358, de 03
de janeiro de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

1 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou
bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens,
serviços ou crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem
pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§ 3o As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2o pertencerão à companhia.
§ 4o O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício
dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 2 de 11

I.
PRELIMINARES
I.1
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
2.
Em 23.10.18, os Acusados requereram a extinção do processo por ter operado a
prescrição intercorrente, uma vez que desde as citações realizadas em abril de 2015, o processo
teria ficado paralisado sem a ocorrência de nenhum ato interruptivo ao longo de três anos.
3.
Conforme entendimento atual deste Colegiado e do CRSFN2, a designação de novo
relator configura ato de impulsão do processo apto a interromper a prescrição intercorrente3.
Tive oportunidade de analisar a matéria ao proferir o voto condutor no âmbito do PAS CVM no
RJ2013/2759, no qual mencionei o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2a Região de
que “quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja
despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo,
portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/99” 4.
4.
No caso concreto, tendo ocorrido a redistribuição do processo para novo relator em
26.07.16, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente trienal.
I.2
JUNTADA DO TERMO DE ACUSAÇÃO DO PAS CVM no RJ2015/8673
5.
Marcelo Bastos requereu a juntada de cópia do termo de acusação referente ao PAS
CVM no RJ2015/8673, alegando ser o documento de extrema relevância no exame dos
argumentos de defesa apresentados por ele no presente processo (fls. 460-481).

2 Nessa direção, o CRSFN considera como causa de interrupção do prazo da prescrição trienal a troca de relator
decorrente de fim de mandato do anterior, considerando que esta troca não é mera “mudança de mesa” do processo,
mas sim o encaminhamento necessário ao seu desfecho, nos termos do voto do Conselheiro Marcos Martins
Davidovich no Recurso no 11.411, relativo ao PAS CVM no 16/02, iniciado na 371a Sessão e finalizado na 375a
Sessão, e da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto no Recurso no 11.408, relativo ao PAS CVM no 16/03,
iniciado na 375a Sessão e finalizado na 376a Sessão.
3 V. PAS CVM no 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.12; PAS CVM no 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j.
08.12.15 e PAS CVM no 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.15.
4 Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1o, §1o, Lei
9.873/99. inocorrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, o qual
dispõe que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho". II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração
deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o
procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou
despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que
impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da
mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2a Região, Sétima Turma Especializada,
Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, julg. 2.3.2011).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 3 de 11

6.
O processo a que o Acusado faz referência foi instaurado para apurar a
responsabilidade de (i) membros do conselho fiscal da RJCP Guilherme Affonso Ferreira de
Camargo e Antonio Luiz Magliari Junior por atuação irregular e abusiva em violação aos seus
deveres fiduciários previstos nos arts. 154 c/c 165 da Lei no 6.404/76; (ii) Marcelo Bastos por, na
qualidade de administrador da RJCP, por descumprir o art. 154 c/c com os arts. 163, III, e 166,
§2o, da Lei no 6.404/76, ao não fornecer ao conselho fiscal os documentos relacionados aos
negócios da Companhia; e (iii) Ricardo Bueno Saab por, na qualidade de DRI, não ter divulgado,
tempestivamente, fato relevante relacionado à mudança nas condições de integralização de ativos
no aumento de capital aprovado em 10.09.14, em afronta ao previsto no art. 3o da Instrução
CVM no 358/02 c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.
7.
Esse caso foi levado a julgamento em sessão realizada em 30.05.17, ocasião em que
o diretor relator Gustavo Borba afastou a alegação de litispendência com o presente processo,
por se tratar de processos com objetos distintos, embora aparentemente relacionados a tentativas
de obstrução dos trabalhos do conselho fiscal da Companhia. Esse entendimento foi
acompanhado pela unanimidade dos membros deste Colegiado.
8.
Indefiro, portanto, o pedido de juntada do termo de acusação.
I.3
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO
9.
Os Acusados alegaram que o presente processo sancionador trata de “acusações
diferentes, com base em fatos e normas diferentes”, não havendo nenhum ponto de contato entre
as acusações formuladas contra Ricardo Saab e Marcelo Bastos, motivo pelo qual requereram o
seu desmembramento em dois processos distintos.
10.
Sobre esse pedido, ainda que as infrações pudessem ser tratadas em processos
distintos, não vejo motivo para o desmembramento das Acusações. Isso porque, por um lado,
não é possível in casu identificar qualquer prejuízo para a defesa dos Acusados na análise
conjunta das condutas. Por outro, verifico que os fatos estão relacionados e, tendo havido
adequada instrução e instauração processual, a análise conjunta observa adequadamente os
princípios constitucionais da eficiência administrativa e da celeridade processual.
11.
Nesses termos, indefiro também esse pedido.
I.4
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DRI
12.
Ricardo Saab sustenta que não há nos autos manifestação prévia acerca dos fatos
descritos no termo de acusação, afirmando que o documento referido pela SEP para fins de
atendimento
ao
disposto
no
art.
11
da
Deliberação
CVM
no
538/08,
o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 216/2014 (fl. 153), não continha referência expressa ao

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 4 de 11

referido artigo e, uma vez recebido, foi encaminhado ao diretor presidente que o respondeu em
nome da RJCP.
13.
Por esse motivo, requer que “seja atendido o artigo 18 da Deliberação CVM no
538/08, para que se diligencie no sentido de obter do Acusado Ricardo Bueno Saab
esclarecimentos sobre os fatos descritos no Termo de Acusação”.
14.
Quanto ao argumento trazido pelo Acusado, cabe inicialmente trazer o entendimento
do Colegiado de que a oitiva preliminar tem como objetivo formar a convicção da acusação
quanto à materialidade e autoria das infrações, não constituindo direito subjetivo do investigado5.
A ausência desse procedimento, contudo, não representa nulidade processual.
15.
Ademais, há nos autos prova do envio de ofício direcionado a Ricardo Saab em que
foram solicitadas informações acerca das irregularidades apontadas pelos membros do conselho
fiscal relativas a não divulgação de fato relevante, dentre as quais está contida a presente
acusação (fls. 153). O documento, endereçado ao DRI, foi recebido pela administração da
Companhia que entendeu que a resposta deveria ser assinada pelo diretor presidente.
16.
Além disso, o Acusado teve oportunidade de apresentar esclarecimentos e de rebater
as acusações ao apresentar sua defesa, e por esse motivo não há que se falar em prejuízo ao seu
direito a ampla defesa e contraditório. Por tais razões, nego o pedido feito pelo Acusado e
indefiro a preliminar suscitada.
II.
MÉRITO
II.1
OBSTRUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSELHO FISCAL
17.
A SEP verificou que em assembleia geral extraordinária realizada em 13.01.14, na
qual foi instalado o conselho fiscal a pedido dos minoritários e eleitos 3 (três) membros efetivos,
não houve eleição dos respectivos suplentes como determina a redação do §1o do art. 161 da Lei
no 6.404/766.
18.
Com o objetivo de obter esclarecimentos, a SEP instou a Companhia a se manifestar,
tendo dado início a diversas trocas de comunicações entre a SEP e a Companhia, conforme
detalhado no relatório anexo a este voto, nas quais a área técnica, de um lado, questiona a
Companhia sobre as providências para o atendimento do requisito legal e, de outro, a RJCP
manifesta o seu entendimento no sentido de que a instalação do conselho fiscal não poderia ser
considerada válida por estar em desacordo com a lei.

5 V. PAS CVM no RJ2013/13355, julgado em 24.11.16.
6 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente
ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
§ 1o O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual
número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 5 de 11

19.
A Acusação sustenta que embora a eleição dos membros efetivos do conselho fiscal
tenha ocorrido em desacordo com o disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/76, a decisão
assemblear seria legítima, não obstante a existência de um vício sanável, qual seja, a ausência de
membros suplentes eleitos, não tendo a CVM poderes para anular atos societários7.
20.
Assim, não haveria óbices ao imediato funcionamento do Colegiado, ainda que
coubesse o atendimento ao disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/768, conforme requerido
pela GEA-1 à Companhia, por meio dos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-1/Nos 016, 041, 093 e
183/14 (fls. 1-2; 10; 29; 114-115).
21.
Portanto, na visão da SEP, ao impedir a atuação dos membros do conselho fiscal, nos
limites do disposto no art. 163, §2°, Marcelo Bastos teria deixado de exercer as atribuições que a
lei e o estatuto lhe conferem no melhor interesse da Companhia, em violação ao art. 154 da Lei
no 6.404/76.
22.
Assiste razão à Acusação.
23.
Ao compulsar os autos, verifica-se que em momento algum a SEP teria declarado a
nulidade ou questionado a validade da eleição dos conselheiros fiscais efetivos. Pelo contrário, as
mensagens foram sempre no sentido de exigir que a Companhia sanasse a irregularidade, de
modo a proteger os interesses dos acionistas no caso de eventual ausência dos membros titulares
daquele colegiado. No primeiro ofício enviado pela SEP, em janeiro de 2014 (fls. 1-2), a área
técnica relata que constatou o não atendimento ao requisito da lei e na sequência transcreveu
parte do conteúdo do ofício circular então vigente9:
a. Eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal
O artigo 161, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76 prevê que o Conselho Fiscal será
composto de no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes
em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.
No entendimento da SEP, a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal
é obrigatória, devendo o Conselho Fiscal ser composto por membros titulares e
suplentes em igual número, na medida em que a indicação do membro suplente
é necessária para prevenir a hipótese de ausência do titular, evitando que os
acionistas fiquem impossibilitados de exercer seu direito fundamental de

7 Nesse tocante, faz referência ao voto proferido pelo ex-Presidente desta CVM Marcelo Trindade, (Processos CVM
nos RJ2004/4558, RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583): “Na verdade, como se viu da análise dos poderes
atribuídos em lei à CVM, não tem ela o poder de anular atos societários. Seja em caso de nulidade, seja de
anulabilidade, seja em hipóteses de prejuízo aos acionistas minoritários, o poder da CVM, no particular, restringe-
se à sanção, pela aplicação das penalidades (atualmente bastante significativas) àqueles que derem causa aos
ilícitos”.
8 Art. 163. Compete ao conselho fiscal: §2o O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos
órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como
a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.
9 OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No 01/2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 6 de 11

fiscalização, previsto no artigo 109, inciso III, da Lei no 6.404/76, através de seu
representante eleito. (grifo no original)
24.
Por fim, a SEP solicita que a Companhia “esclareça quais medidas pretende tomar,
visando ao atendimento do supracitado dispositivo legal [§1o do art. 161]”, questionamento que
foi repetido nos sucessivos ofícios enviados à RJCP.
25.
Assim, em linha com o entendimento consubstanciado no citado ofício circular,
entendo que a interpretação lógica que se faz da exigência legal de indicação de suplentes em
igual número é evitar que o conselho fiscal venha a ficar desfalcado e, consequentemente, que
isso afete um direito fundamental do acionista. Claramente, não havia razão legítima para que a
Companhia considerasse o conselho fiscal como não instalado, impedindo seus membros
efetivos de atuarem, pois tal entendimento vai de encontro à finalidade da lei de preservar o
direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais (art. 109, III). Trata-se, portanto, de vício
sanável, como bem ressaltado pela Acusação que, aliás, exigiu por diversas vezes satisfação da
Companhia quanto à correção da irregularidade.
26.
Com efeito, não se tratava de ignorar o vício, como alegou o Marcelo Bastos, mas,
sim, de agir para saná-lo, como por tantas vezes solicitou a área técnica, o que demandaria a
convocação de assembleia para nomear os suplentes. Essa solução, inclusive, foi proposta pelos
minoritários e negada pela Companhia sob o argumento de haver irregularidades nos
requerimentos de convocação de AGE apresentados, o que foi prontamente refutado pela SEP.
27.
Além disso, ainda que se considerasse o argumento da defesa no sentido de que não
se saberia a extensão dos efeitos da ausência de indicação de suplentes, qualquer “dúvida
razoável” foi dissipada com o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014 (“Ofício 183”, fls. 114-
116). O documento foi enviado pela SEP à Companhia por e-mail no dia 14.03.14 às 10h13m,
assim como pelos correios (AR datado de 18.03.14). Nesse ofício, a área esclarece de forma
objetiva que em momento algum teria questionado a legitimação da instalação do conselho
fiscal, tendo se limitado a solicitar esclarecimentos acerca das providências para corrigir a
inobservância ao disposto no §1o do art. 161 da Lei no 6.404/76. No documento, a SEP deixa
claro que seus questionamentos não tinham “o condão de autorizar ou reconhecer quaisquer
obstáculos colocados pela administração ao início dos trabalhos dos conselheiros fiscais
eleitos”.
28.
Mesmo após o recebimento do Ofício 183, Marcelo Bastos mantém o entendimento
de que não teria sido válida a instalação do conselho fiscal sob o pretexto de “evitar riscos de
nulidades que possam ser futuramente arguidas” e impede o acesso dos conselheiros fiscais aos
papéis de trabalho da Companhia, como fica evidente no conteúdo do e-mail por ele enviado em
17.03.14 (fls. 124-123).
29.
A afirmação do Acusado de que somente teria tido ciência efetiva do teor do Ofício
183 no dia 18.03.14, quando recebida a correspondência enviada pelos Correios, carece de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 7 de 11

verossimilhança. Ao compulsar os autos verifica-se que era habitual a comunicação entre a CVM
e a Companhia por e-mail, especialmente considerando o prazo para resposta que geralmente era
de 2 (dois) dias úteis (ou até mesmo 24 horas10). No caso dos Ofícios no 41 e 93, também citados
neste voto, as respostas da Companhia foram protocoladas antes do recebimento da
correspondência física, a demonstrar que essa forma de comunicação era não só aceita, mas a
principal forma de comunicação entre as partes.
30.
Dessa forma, tenho que Marcelo Bastos, que vinha enfrentando problemas com a
atuação dos conselheiros fiscais, fabricava justificativas para concretizar sua verdadeira intenção
de negar acesso aos membros do conselho fiscal aos documentos da Companhia, impedindo-os
de exercerem sua função fiscalizadora.
31.
Por fim, por seu paralelismo com as acusações tratadas neste processo, importa
aduzir as conclusões alcançadas no âmbito do PAS CVM no RJ2015/8673. Naquela assentada,
verificou-se que, de fato, os conselheiros fiscais eleitos “utilizaram-se das prerrogativas
institucionais do cargo para atuar no interesse e como representante de terceiro perante a
Companhia, o que configura inequívoca violação aos seus deveres fiduciários”. Concluiu-se que
tais membros do conselho exerceram suas atribuições de forma irregular e prejudicial à
Companhia.
32.
Nada obstante, verificou-se também a responsabilidade de Marcelo Bastos por não
ter fornecido documentos relacionados aos negócios da Companhia aos conselheiros fiscais, em
infração ao art. 154 c/c os arts. 163, III, e 166, §2o, da Lei no 6.404/76. Em seu voto, o Diretor
Relator Gustavo Borba asseverou:
57. Sobre esse aspecto, cumpre anotar que uma das principais atribuições do
conselho fiscal é justamente “fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos
dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários” (art. 163, I, da LSA).
58. Assim, a sonegação do acesso a documentos e atos da administração da
Companhia, inclusive sobre a aquisição da totalidade do capital social da
Papaya, impede que os membros do conselho fiscal cumpram seu papel por lei
estabelecido, e, por conseguinte, configura irregularidade.
59. Sobre o conflito de interesses dos membros do CF, alegado pelo defendente,
fica clara, como analisado no capítulo anterior, a atuação irregular dos
conselheiros fiscais Guilherme Camargo e Antonio Magliari, que atuaram no
interesse e como representantes da Consul. Contudo, como exposto, eventual
irregularidade na atuação de algum conselheiro não exime os outros órgãos da
administração de cumprir as normas legais, ressalvadas situações realmente
extraordinárias.
60. Caso a administração entenda configurada uma atuação realmente irregular
por parte de um conselheiro fiscal, a solução adequada não seria a sonegação de
informações ao órgão (CF), mas, sim, a convocação de Assembleia Geral para

10 Ofício às fls. 143-144.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 8 de 11

expor o assunto, permitindo que os acionistas deliberem sobre a destituição do
conselheiro fiscal em virtude de sua conduta, nos termos no art. 122, II, da Lei
6.404/76. (grifou-se)
33.
No mesmo sentido, é a manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria da qual, por
sua percuciência, transcrevo o seguinte exceto:
5. O argumento, contudo, não procede. Considerando o arranjo institucional da
companhia aberta, delineado na Lei no 6.404/76, não se afigura lícito ao diretor,
ou membro do conselho de administração, embaraçar o regular funcionamento
do Conselho fiscal, recusando, ou sobrestando, a entrega de documentos e
informações que, sem sombra de dúvida, são devidos.
6. A meu ver, este é o cerne da questão: se o pedido formulado pelo membro do
conselho fiscal encontra amparo legal, não é dado ao administrador, sob
qualquer pretexto, recusar-se, ou demorar-se, a prestar os esclarecimentos e
informações solicitados, pois, de outro modo, restaria subvertido o regime legal
de relacionamento entre os órgãos da companhia e, em última instância,
comprometida a importante função fiscalizadora de que se encarrega o conselho
fiscal.
7. Ainda que acredite, com base nas evidências ao seu alcance, que o
conselheiro fiscal não está agindo no interesse exclusivo da Companhia, não
pode o administrador adotar medidas de tal ordem que impeçam o conselheiro
de desincumbir-se do cumprimento de seus deveres legais.(...)
34.
Igualmente, entendo que ainda que houvesse, à época, um clima de desconfiança dos
membros da administração da Companhia com relação à atuação dos conselheiros fiscais, tal fato
não autoriza a subtração das atribuições legais do conselho fiscal. Tampouco poderia a
administração da Companhia decidir, unilateralmente, a irregularidade da eleição daquele
conselho e declarar o órgão não instalado.
35.
Neste ponto, permito-me trazer à colação a lição do Diretor Gustavo Gonzalez no
julgamento do PAS n° RJ2014/8013, em 31 de julho de 2018, in verbis:
67. (...) A doutrina referente ao dever da administração de não dar cumprimento
a orientações ilegais da assembleia cita, como exemplo, ordens da assembleia
que usurpem competência da administração. Parece-me incoerente que essa
mesma lógica possa servir de justificativa para que o conselho de administração
pratique ato de competência privativa da assembleia geral ou do judiciário.
68. Em seu parecer, E.N.F. traz bons argumentos para justificar a atitude dos
administradores, construídos a partir da divergência acerca da legitimidade dos
administradores para pleitear a anulabilidade de deliberação da assembleia
geral. Em primeiro lugar, entendo que esse argumento poderia, no limite,
justificar a suspensão dos Conselheiros Afastados, mas não o reconhecimento
da nulidade da eleição dos membros do conselho fiscal. Ressalto, ademais, que
o próprio parecer indica a necessidade de se convocar uma assembleia geral no
menor prazo possível, indicando que a decisão final cabe aos acionistas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 9 de 11

69. Reconheço que também existem bons argumentos de ordem prática em
favor da suspensão de administradores e fiscais quando existe um fundado
receio de que esses estão exercendo seus poderes de modo contrário aos
interesses da sociedade. Todavia, nossa lei não contempla tal hipótese, que
deveria ser estruturada de modo cuidadoso, com freios e contrapesos que
mitigassem a possibilidade de abuso.
36.
Concluo, portanto, que Marcelo Bastos, assim como no PAS CVM RJ2015/8673,
atentou contra as regras que embasam o sistema de fiscalização das sociedades anônimas e que
integram direito essencial do acionista. O Acusado, ao obstruir o exercício das funções do
conselho fiscal, deixou de exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no melhor
interesse da Companhia, tendo em vista notadamente as razões anteriormente elencadas e as
atribuições legais conferidas aos membros do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei
6.404/76.
II.2
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE
35.
A SEP também acusa o diretor de relações com investidores da RJCP, Ricardo
Saab, pelo descumprimento ao artigo 3o da Instrução CVM 358/02 c/c o § 4o do art. 157 da Lei
n° 6.404/76, pela não divulgação de fato relevante relacionado ao depósito judicial, decorrente
de penhora online judicial a pedido da 4a Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante
de R$ 627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em caixa pela
Companhia11.
36.
A Acusação sustenta que as alegações preliminares da Companhia, no sentido de
que o depósito judicial não constituiria hipótese de fato relevante por conta de suposto “erro
material na aplicação da decisão” e do eventual direito de regresso contra a devedora principal
do título judicial executado, não seriam razoáveis diante do potencial impacto da informação na
decisão dos investidores em negociar os papéis de emissão da RJCP.
37.
Ricardo Saab, por sua vez, defende que a acusação não se sustentaria, pois a
informação relativa ao depósito judicial teria constado claramente das demonstrações financeiras
referentes ao exercício de 2013, não tendo tal circunstância causado qualquer impacto perante os
investidores e o mercado.
38.
Afirma também que o ato supostamente não informado não se enquadraria na
definição de fato relevante prevista na Instrução CVM no 358/02, pois a constrição ocorrida por
força da decisão judicial não teria afetado o dia-a-dia da sociedade, que não deixou de honrar
com suas obrigações, tendo contado com o aporte de aproximadamente R$2,2 milhões feito pelo

11 Penhora de R$627.325,00 dos R$658.168,00 disponíveis na rubrica ‘Caixa e equivalentes de caixa’ das
Demonstrações Financeiras do exercício social de 2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 10 de 11

controlador. Portanto, o montante objeto da penhora jamais teria ameaçado o caixa da
Companhia e sua capacidade financeira e negocial.
39.
Os argumentos da defesa não devem prosperar.
40.
O regime a que estão submetidas as companhias abertas exige que seja garantido
ao investidor e ao público em geral o acesso a informações completas, precisas e atuais acerca da
situação dessas companhias. Nesse sentido, a ocorrência de qualquer ato ou fato que afete ou
tenha potencial de afetar a Companhia, sua situação financeira e seus negócios, trazendo, por
conseguinte, reflexos na cotação dos valores mobiliários negociados ou em qualquer decisão do
investidor a ela relacionada, gera a obrigação de ampla divulgação por meio da publicação de ato
ou fato relevante, em linha com o disposto na Instrução CVM no 358/02.
41.
No presente caso, o bloqueio judicial de valor equivalente a 95,31% do caixa em
poder da Companhia é um fato que deveria ter sido levado ao conhecimento dos investidores,
não cabendo à administração deixar de divulgar valendo-se do argumento de que,
posteriormente, o controlador veio a fazer aportes para atendimento às necessidades de custeio
ou de que a decisão judicial seria incorreta e apta a ser questionada e eventualmente revertida.
42.
Sobre a matéria, vale destacar o entendimento da Diretora Relatora Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes firmado no julgamento do PAS CVM No RJ2012/10128, em
10.09.13:
Uma decisão judicial negativa para a Companhia, se analisada isoladamente,
pode ser considerada como um fato sem grande importância. Entretanto, fato
relevante é aquele que tem o poder de alterar uma decisão de investimento.
Entendo que uma decisão judicial que dobra o valor do patrimônio líquido
negativo da companhia e bloqueia seus ativos certamente influi na percepção
dos investidores sobre a situação da Companhia. (...)
43.
Com efeito, ainda que a matéria seja afeta à área financeira, o DRI é responsável
pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de
valores mobiliários, nos termos do art. 45 da Instrução CVM no 480, de 07 de dezembro de 2009.
44.
Assim, ao deixar de divulgar fato relevante relativo à penhora de quase totalidade
do valor em caixa da Companhia, Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de relações com
investidores da RJCP, descumpriu o disposto no art. 3o da Instrução CVM 358/02 c/c o §4o do
art. 157 da Lei n° 6.404/76.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Voto – Página 11 de 11

III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
45.
Nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
considerando a gravidade em abstrato das infrações, os antecedentes e a reincidência dos
Acusados12, voto:
(a) pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade
de diretor presidente da RJCP Equity S.A., à pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em razão de ter
obstruído os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE
realizada em 13.01.14 em infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76; e
(b) pela condenação de Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de
relações com investidores da RJCP Equity S.A., à pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por omissão
na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial, decorrente de
penhora online judicial a pedido da 4a Vara Cível da Comarca de Limeira -
SP, no montante de R$ 627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos
ativos mantidos em Caixa pela Companhia, em infração ao art. 3o da Instrução
CVM 358/02, c/c o §4o do art. 157 da Lei n° 6.404/76.
É o voto.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

12 Marcelo Bastos foi condenado em sete processos sancionadores instaurados na CVM: (a) PAS CVM no
RJ2013/11699, julgado em 02.09.14, com trânsito em julgado ocorrido em 27.07.16; (b) PAS CVM no
RJ2013/05194, julgado em 19.12.14, com trânsito em julgado em 26.07.16; (c) PAS CVM no RJ2012/07767,
julgado em 02.04.13, com trânsito em julgado em 18.09.13; (d) PAS CVM no RJ 2014/1020, julgado em 12.09.17,
ainda pendente de análise do recurso; (e) PAS CVM no RJ2015/08673, julgado em 30.05.17, ainda pendente de
análise do recurso; (f) PAS CVM RJ no 2016/5499, julgado em 14.12.17, ainda pendente de análise do recurso; e (g)
PAS CVM SEI no 19957.003496/2016-78 julgado em 30.10.18, ainda não transitado em julgado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 1 de 7
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/14161
Reg. Col. no 9962/2015

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na
divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art.
154 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 3o da Instrução CVM no
358/02 c/c art. 157, §4o da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Senhor Presidente, acompanho a conclusão do Diretor Relator Henrique
Machado quanto à condenação de Ricardo Bueno Saab, por omissão na divulgação de
fato relevante. Entretanto, peço licença para tecer breves considerações a respeito da
responsabilidade de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos” ou
“Acusado”), na qualidade de diretor presidente da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou
“Companhia”), pela obstrução dos trabalhos do Conselho Fiscal (“CF”), com base no
art. 154 da Lei no 6.404/761.
2.
Em primeiro lugar, entendo que, para a melhor análise da infração imputada ao
Acusado, convém resgatar a cronologia dos fatos envolvendo a atuação de Marcelo
Bastos, visto que, ao que tudo indica, os atos de obstrução dos trabalhos dos
conselheiros fiscais teriam se estendido para além de março de 2014, mais
especificamente no período de janeiro a setembro de 2014.
3.
Neste período, figura como marco inicial da conduta irregular imputada ao
Acusado a sua deliberação pela não instalação do CF, comunicada à CVM em
16.1.2014, no intuito de sanar a irregularidade apontada pela autarquia quanto à eleição
dos membros do CF em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) sem a indicação dos

1 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os
fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 2 de 7
respectivos suplentes2. Em sequência, percebe-se a continuidade da conduta no sentido
de obstar a atuação do órgão fiscalizador, haja vista que o Acusado:
(i) entre 18.2.2014 e 31.3.2014, não realizou convocação de AGE para sanar o vício
na eleição do CF indicado pela área técnica, mesmo depois de realizado
requerimento legítimo e regular3 pelos acionistas solicitantes;
(ii) em 17.3.2014, adiou reunião do CF marcada para 18.3.2014, mesmo depois de
recebido comunicado da autarquia afirmando que em nenhum momento teria
sido questionada a legitimação da instalação do CF;
(iii) não obstante solicitação enviada por e-mail pelo CF em 28.4.2014, não
encaminhou o Relatório da Administração referente ao exercício findo em
31.12.2013 previamente à reunião do CF agendada para o dia 30.4.20144, a qual
tinha por ordem do dia justamente se manifestar sobre as demonstrações
financeiras e as contas da administração, no prazo previsto na AGE de
17.4.20145; e
(iv) entre 23.5.14 e 9.9.2014, não entregou as informações solicitadas pelo CF
referentes, respectivamente, a negócio realizado entre a Companhia e a Papaya
Ventures S.A. e ao aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de

2 Em AGE de 13.01.14, foi deliberada a instalação de Conselho Fiscal para a RJCP, tendo sido eleitos três
conselheiros. Entretanto, não foram eleitos suplentes em igual número, como determina o §1o do art. 161
da Lei no 6.404/76.
3 O pedido de convocação feito por acionistas da RJCP teria sido recebido pela Companhia em
17.02.2014, conforme afirmou o Acusado em comunicação com a CVM. Em 18.02.2014, por meio do
Ofício no 183/14, a CVM atestou a regularidade e a legitimidade do requerimento.
4 Conforme restou consignado no parecer aprovado pelo conselho fiscal na reunião de 30.4.2014, “Aliada
ao fato de obter resposta apenas parcial por parte da administração, o Conselho Fiscal não recebeu o
parecer dos Auditores Independentes a tempo de analisar seu conteúdo para a reunião convocada para o
dia 30/04/2014, véspera do prazo assumido na AGE de 17/04/2014. (...) Tampouco o Relatório da
Administração nos foi enviado, cuja lembrança da obrigatoriedade foi relembrada em e-mail datado de
28/04/2014 (artigo 163, inciso II da Lei 6.404/76). Tal fato contradiz o afirmado durante a AGE de
17/04/2014 de que a totalidade dos documentos referentes às contas da Companhia de 2013 estavam
prontos
para
análise”.
Disponível
em
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=425020&f
uncao=visualizar&Site=C
5 De acordo com a ata da AGE realizada em 17.4.2014, que tinha por ordem do dia a eleição dos
membros suplentes do Conselho Fiscal, “Ratificada a eleição dos membros efetivos, fica o Conselho
Fiscal ora regularmente instalado, em conformidade com o §1o do artigo 161 da Lei 6404 de 15 de
dezembro de 1976, que deverá, no cumprimento dos deveres legais fixados nos incisos II e VII do artigo
163 da referida lei, verificar a conformidade dos atos da administração realizados no exercício findo em
31/12/2013 com os deveres legais e estatutários dos administradores, apresentando seu parecer sobre as
contas da administração e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2013 no prazo de 15
dias, contados da presente data”. (g.n.) Disponível em http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=420537&f uncao=visualizar&Site=C

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 3 de 7
Administração, ocorrências que figuraram como ilícitos no âmbito do PAS
RJ2015/8673, j. em 30.3.2017, de relatoria do Diretor Gustavo Borba.
4.
Ocorre que a apreciação de tais fatos deu-se em apartado, devido à origem dos
processos supracitados ter se verificado em dois momentos distintos:
(i) o PAS RJ2014/14161 foi instaurado em 7.1.2015, proveniente de análise da SEP
acerca da ata da AGE realizada em 13.1.2014, que aprovou, dentre outros
assuntos, a eleição de membros do CF da RJCP; e
(ii) o PAS RJ2015/8673 foi instaurado em 27.10.2015, originado a partir de consulta
dos conselheiros fiscais da Companhia à CVM datada de 23.9.2014, no âmbito
do Processo CVM no RJ2014/10600.
5.
Do exame comparativo entre os termos de acusação que deram origem aos
referidos processos, não resta dúvida acerca da conexão existente entre ambos,
instaurados para apurar, dentre outras questões, a obstrução dos trabalhos do CF. Estes
se diferenciam, primordialmente, em razão do período objeto de apuração e, por
conseguinte, dos fatos que fundamentaram as respectivas acusações.
6.
Logo, a despeito dos fatos analisados neste PAS terem ocorrido em período
anterior àquele considerado no julgamento do PAS RJ2015/8673, entendo que as
ocorrências analisadas revelam conduta única do Acusado e, em analogia ao instituto
previsto no processo penal, configuram, para fins de aplicação de penalidade,
continuidade delitiva, o que recomendaria a apuração conjunta dos fatos.
7.
No entanto, conforme exposto no item 4 desta manifestação, em razão do
andamento das apurações conduzidas pela SEP, foram elaboradas instruções acusatórias
distintas. Isso não importa, no entanto, em qualquer irregularidade no trâmite
processual, haja vista que o fato de terem sido instaurados processos apartados provém
de decisão assertiva da SEP de modo a evitar prejuízos ao PAS já iniciado.
8.
Nesse sentido foi o voto da Diretora Ana Novaes no julgamento do PAS CVM
no 09/2006, que transcrevo a seguir:
“(...) não há nada de ilegal no fato de esta Autarquia optar pelo
desmembramento de processos, notadamente quando, em relação a
determinados fatos, já existirem elementos suficientes de autoria e
materialidade e, para outros, se mostrar necessária a adoção de outras
providências investigatórias. (...) Trata-se de medida que, além de
tornar
concreta
a
exigência
constitucional
de
eficiência
administrativa, também aplica, na prática, o princípio da celeridade
processual, sem desrespeitar, em nada, as garantias constitucionais
dos defendentes”.
9.
Contudo, de modo a orientar a atuação investigatória da área técnica da CVM
em oportunidades futuras, cumpre destacar que, nos casos em que se verifique a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 4 de 7
existência de indícios que possam sugerir, ainda que preliminarmente, a continuidade
delitiva, não sendo possível a apuração conjunta dos fatos, é recomendável, na
elaboração do termo de acusação subsequente, que seja assinalada sua conexão ao caso
precedente, conforme determina o §1o do art. 5o-A da Deliberação CVM no 558/086.
Isso porque, a depender das circunstâncias do caso concreto, a análise conjunta de
ambos os processos asseguraria ao julgador melhor visão do conjunto probatório.
10.
Por todo o exposto, à luz do art. 71 do Código Penal brasileiro7, restando
caracterizada situação de continuidade delitiva, ficção jurídica emprestada do direito
penal, suscitam-se, a meu ver, repercussões na dosimetria da penalidade aplicada no
presente caso, ponto sobre o qual versarei mais a frente, na conclusão desta
manifestação.
11.
Ademais, não obstante entenda ter restado caracterizada a atuação irregular de
Marcelo Bastos em relação ao CF, nos termos do voto do Diretor Relator, acredito ser
conveniente tecer breves considerações quanto à conduta desenvolvida pelo Acusado à
luz do disposto no art. 154 da Lei 6.404/76.
12.
No âmbito do regime legal de deveres e responsabilidades aplicáveis aos
administradores de sociedades anônimas, previsto na Seção IV da Lei no 6.404/76, o
legislador indicou alguns standards gerais, que, como tais, funcionam como diretivas
genéricas, adequando-se às particularidades de cada caso, e tem por objetivo orientar o
administrador em sua atuação como gestor da companhia.
13.
Nesse sentido, o art. 154 da Lei no 6.404/76 impõe ao administrador que, em sua
atuação na gestão dos negócios sociais, busque sempre a concretização dos fins e do
interesse social8. Em outras palavras, a discricionariedade conferida ao administrador na
condução dos negócios sociais tem por limite os fins sociais e o interesse social.

6 Art. 5o-A. (...)
§1o. A distribuição por conexão deverá ser solicitada de maneira fundamentada pela Superintendência
responsável, por ocasião do encaminhamento do processo para designação do Relator.
7 Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
8 Nessa linha foi o voto do Diretor Gustavo Borba no PAS RJ2013/11703, j. em 5.9.2017, do qual destaco
o seguinte trecho: “o art. 154 da Lei no 6.404/7611, que fundamenta a acusação, estabelece os interesses
que devem orientar a atuação dos administradores na gestão da companhia. Exige-se do Administrador
que suas decisões na condução dos negócios sociais sejam tomadas sempre considerando o melhor
interesse da companhia (...). Contrariamente, age em desvio de poder aquele Administrador que, embora
exercendo suas atividades dentro dos limites formais de discricionariedade a ele conferidos, pratica
determinado ato buscando finalidades diversas daquelas exigidas pelo interesse social”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 5 de 7
14.
De outro modo, atua em desvio de poder o administrador que, no exercício das
atribuições e dos poderes a ele conferidos por lei e pelo estatuto social, busca fins
diversos daqueles condizentes com o melhor interesse da companhia9.
15.
No presente caso, mesmo tendo restado comprovadas as suspeitas do Acusado
acerca da atuação irregular do CF, no âmbito do PAS RJ2015/8673, entendo que o
diretor presidente da RJCP agiu em desvio de poder, uma vez que se utilizou de sua
posição como administrador da Companhia para, em um primeiro momento, decidir,
unilateralmente, pela irregularidade na instalação do CF, e, posteriormente, obstar o
exercício regular da atuação fiscalizatória pelos seus membros.
16.
Diante de suas suspeitas acerca da conduta abusiva dos conselheiros fiscais no
exercício de sua função fiscalizatória10, deveria ele convocar AGE de imediato para que
os acionistas pudessem deliberar, com base em proposta devidamente fundamentada,
sobre possível destituição do CF e responsabilização de seus membros.
17.
O cenário seria diferente se, de forma diligente e com base em provas robustas
contra os conselheiros fiscais, Marcelo Bastos decidisse por restringir o acesso dos
membros do CF a informações estratégicas da Companhia, mas, imediatamente,
convocasse assembleia geral para que os acionistas deliberassem sobre a questão.
18.
Cabe mencionar que, em resposta à Companhia, por meio do envio de Ofício11
em 13.3.2014, a área técnica foi enfática ao afirmar que em nenhum momento havia
questionado a validade da eleição do CF, somente a existência de um vício sanável a ser
corrigido pela RJCP. Entretanto, mesmo depois de tal esclarecimento, não restando
quaisquer dúvidas sobre como proceder, Marcelo Bastos adiou reunião do CF marcada
para o dia 18.3.2014, com a justificativa de que ainda caberiam maiores explicações
pela CVM quanto à questão.
19.
Por conseguinte, a convocação da AGE deu-se somente após o envio do Ofício12
em 19.3.2014, na qual a SEP reiterou seu posicionamento, tendo sido a assembleia

9 Nesse sentido, em sua obra “O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas”
(2005), Flávia Parente afirma que “o desvio de finalidade ou desvio de poder constitui uma espécie de
abuso do poder, estando definido na Lei no 4.717/65 (lei de ação popular) como aquele que se verifica
quando “o agente pratica o ato visando, a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na
regra de competência””.
10 A responsabilização dos conselheiros fiscais pelo exercício abusivo de sua função é previsto pelo §1o
do art. 165 da Lei no 6.404/76, o qual dispõe que “Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas
funções no exclusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim
de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus
acionistas ou administradores”.
11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014.
12 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 195/2014.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 6 de 7
convocada em 1.4.2014 e realizada somente em 17.4.2014, três meses após a primeira
comunicação da CVM.
20.
Em relação a este ponto, cabe tecer breve comentário acerca do papel consultivo
desempenhado pela CVM, atribuição conferida à autarquia pelo art. 13 da Lei no
6.385/76, segundo o qual a “Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para
exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores
mobiliários ou a qualquer investidor”.
21.
Em análise das comunicações entre a área técnica e a Companhia, em especial o
Ofício13 de 14.1.2014, no qual a SEP notificou a RJCP quanto à constatação de
irregularidade na eleição do CF (não indicação de suplentes), percebe-se que as
conclusões apresentadas mais adiante pela área técnica, quanto à natureza sanável do
vício por ela apontado, poderiam ter sido antecipadas, de modo a esclarecer, desde logo,
que a instalação do CF, cujos membros titulares foram eleitos em 13.1.2014, não seria
irregular, bem como que a medida a ser adotada seria a convocação de AGE para
eleição dos membros suplentes, como restou claro a partir do Ofício14 encaminhado em
13.3.2014.
22.
Ressalto, no entanto, que tal observação não afasta o entendimento de que
Marcelo Bastos não poderia concluir, a partir do primeiro Ofício enviado, que deveria
ser desconsiderada a instalação do CF eleito, haja vista que a área técnica da autarquia
não teria competência para declarar validade ou nulidade de ato societário e que tal
instalação nunca fora questionada, cabendo a ele tão somente convocar a AGE para que
os acionistas da RJCP deliberassem sobre como proceder.
23.
Talvez, no entanto, o Acusado não tivesse se valido dos questionamentos da SEP
para declarar a irregularidade da eleição do CF caso a área técnica tivesse sido mais
clara e incisiva em sua resposta à Companhia por meio do Ofício15 datado de 21.1.2014,
no qual, mesmo já ciente da decisão de Marcelo Bastos de desconsiderar a instalação do
CF, a SEP não se manifestou sobre a conduta irregular do administrador, fazendo-o
somente em Ofício16 encaminhado dois meses após a primeira notificação enviada à
RJCP.
24.
Concluo, portanto, que por mais que a CVM não possua competência para
declarar nulidade ou atestar validade de ato jurídico, cabe a ela indicar como espera que
o regulado proceda na resolução da irregularidade indicada, atribuição prevista para a
autarquia em sua função regulatória do mercado de capitais.

13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 016/2014.
14 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014.
15 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 041/2014.
16 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 183/2014.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14161 – Manifestação de Voto – Página 7 de 7
25.
Não obstante estas considerações, por todo o exposto, concluo que Marcelo
Bastos não teria cumprido com suas obrigações como administrador, haja vista sua
conduta de obstrução dos trabalhos dos conselheiros fiscais, a qual caracteriza desvio de
poder por parte do administrador, em violação ao art. 154 da Lei no 6.404/76, ponto no
qual acompanho o voto do Diretor Relator.
26.
Todavia, comprovada a continuidade delitiva e considerando a condenação do
Acusado no PAS RJ2015/8673 à pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), referente a ocorrências que integram, junto às analisadas no presente
processo, conduta única, divirjo quanto à dosimetria da penalidade aplicada pelo Diretor
Relator, haja vista que, em analogia ao direito penal e processual penal, notadamente o
disposto no art. 71 do Código Penal brasileiro, tendo o agente cometido mais de uma
conduta criminosa nas mesmas condições, “(...) aplica-se-lhe a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um
sexto a dois terços”.
27.
Por estas razões, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/7617,
voto:
(i) pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos à pena pecuniária de
multa no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), valor referente a
aproximadamente 2/318 da penalidade de multa aplicada pelo Diretor Gustavo
Borba no PAS RJ2015/8673, em razão de ter obstruído os trabalhos de
fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.1.2014, em
infração ao art. 154 da Lei no 6.404/76.
28.
Quanto à condenação de Ricardo Bueno Saab, acompanho o Diretor Relator, nos
termos propostos.
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR

17 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...) II - multa; (...).
18 Para o caso de crime continuado, o Código Penal brasileiro prevê a aplicação da penalidade referente à
ocorrência mais grave, acrescida de 1/6 a 2/3. Para a opção pelo acréscimo de aproximadamente 2/3,
foram considerados os maus antecedentes e a reincidência do Acusado, expostos pelo Diretor Relator em
seu voto.